Tribunal: TJSP
Processo: 0000503-71.2013.8.26.0420
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ENTRE CONDÔMINOS. Sentença que julgou improcedente o pedido da autora por falta de comprovação dos requisitos da usucapião. Autora coerdeira de lote que integra gleba maior não desmembrada. Possibilidade, em tese, de usucapião entre coerdeiros e condôminos, fundada em posse própria e inequívoca em condomínio e em comunhão pro diviso. Atuação negligente da autora que, além

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ENTRE CONDÔMINOS. Sentença que julgou improcedente o pedido da autora por falta de comprovação dos requisitos da usucapião. Autora coerdeira de lote que integra gleba maior não desmembrada. Possibilidade, em tese, de usucapião entre coerdeiros e condôminos, fundada em posse própria e inequívoca em condomínio e em comunhão pro diviso. Atuação negligente da autora que, além de deixar de promover a citação dos cotitulares do domínio, omitiu-se do ônus de comprovar a posse ad usucapionem. Pedidos reiterados de julgamento antecipado que afastam a alegação de nulidade da sentença por ausência de realização de prova pericial. Perícia realizada em ação similar de mesma natureza pela irmã da autora que não é capaz de sanar a omissão da requerente. Deficiência técnica que persiste desde o ajuizamento da ação, sem descrever os atos possessórios ou descrever o imóvel usucapiendo, que corretamente levaram à improcedência da ação. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.